Tribunal: TJDFT
Processo: 0707179-95.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707179-95.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: IGOR ARAUJO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO 1. Diante da documentação de ID no 77968677 - ID no 77968695 e do substabelecimento de ID no 77968675, defiro a realização da sustentação oral por videoconferência. 2. P.S. Estou em sessão. O processo foi julgado e o Ilustre advogado já realizou a Sustentação Oral. 3. Publique-se. Brasília, DF, 30 de outubro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO